Tribunal: TJSP
Processo: 0041689-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de comutação de pena – Excesso de prazo – Alegação de constrangimento ilegal, uma vez que foi requerido o benefício executório e ainda não existe decisão a respeito – NÃO CONHECIMENTO - O writ não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar decisão judicial referente a pedido de deferimento de comutação de penas – Não obstante a demora na

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de comutação de pena – Excesso de prazo – Alegação de constrangimento ilegal, uma vez que foi requerido o benefício executório e ainda não existe decisão a respeito – NÃO CONHECIMENTO - O writ não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar decisão judicial referente a pedido de deferimento de comutação de penas – Não obstante a demora na apreciação do pedido, depreende-se das informações prestadas pelo Juízo a quo, houve migração ao sistema híbrido, que não importou os dados do processo físico, necessitando o sistema SAJ ser alimentado para formação do histórico e consequente atualização do cálculo de penas – Demora justificada, que não imposta no reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ordem não conhecida, com recomendação.